Tribunal: TJMT
Processo: 1008961-22.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008961-22.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO ALVES OFFMANN - CPF: 097.321.941-62 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), JOAO EDUARDO ALVES OFFMANN - CPF: 097.321.941-62 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (QUASE MEIO QUILO DE MACONHA TIPO SKUNK). APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO, MATERIAL PARA FRACIONAMENTO E DINHEIRO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de João Eduardo Alves Offmann contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006).

2. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, alegando violação ao art. 93, IX, da CF/1988 e inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, além da presença de condições pessoais favoráveis, postulando a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, legitimando a manutenção da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

4. A materialidade delitiva de início se está representada pelo laudo pericial que confirmou a natureza entorpecente da substância apreendida, consistente em aproximadamente “494 gramas de maconha tipo skunk”, bem como pela apreensão de “balança de precisão, material destinado ao fracionamento e dinheiro em espécie”, circunstâncias indicativas da prática de traficância.

5. Os indícios de autoria decorrem da apreensão dos entorpecentes no local indicado pelo próprio paciente, em seu quarto, além da presença de instrumentos comumente associados à mercancia ilícita de drogas.

6. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na garantia da ordem pública, evidenciada pela quantidade significativa de entorpecente e pelos elementos típicos da atividade de tráfico, circunstâncias aptas a revelar maior gravidade concreta da conduta.

7. A jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que “
a expressiva quantidade ou variedade de drogas constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva
”, nos termos do Enunciado Orientativo no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

8. O Superior Tribunal de Justiça igualmente firmou entendimento de que a
“apreensão de quantidade relevante de entorpecentes associada a elementos indicativos de comercialização ilícita revela risco concreto de reiteração delitiva
”, legitimando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

9. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrado o
periculum libertatis
, conforme orientação consolidada no Enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

10. Mostram-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pois insuficientes para neutralizar o risco concreto decorrente da prática de tráfico de drogas evidenciado pelas circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, associada à presença de instrumentos típicos da mercancia ilícita, constitui fundamento concreto idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem a custódia cautelar quando demonstrado o
periculum libertatis
, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão em casos de gravidade concreta do delito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LVII e LXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC no 537.791/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 03.12.2019; TJMT, Enunciados no 25 e no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
João Eduardo Alves Offmann
, que teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006), apontando como autoridade coatora a M.M. Juíza da Núcleo De Justiça 4.0 Do Juiz Das Garantias – Polo Sinop.

O impetrante informa que de acordo com os relatos feitos

pelos policiais militares responsáveis pela prisão, no dia
18 de janeiro de 2026
, durante patrulhamento no Bairro Jardim Europa, em Sorriso/MT, o paciente foi abordado em uma praça após ser percebido odor característico de maconha, ocasião em que, segundo os agentes, foram localizados fragmentos da substância nas proximidades e o próprio paciente teria confessado espontaneamente o uso e a prática de tráfico de drogas, indicando, ainda, que mantinha entorpecentes em sua residência.

Argumenta, ainda, que de acordo com o relato policial, o responsável pelo imóvel teria autorizado expressamente a busca domiciliar e acompanhado a diligência, na qual foram apreendidos entorpecentes, balança de precisão, material para embalagem e quantia em dinheiro, posteriormente confirmados por laudo pericial preliminar, não se evidenciando, à luz do que consta dos autos, ilegalidade na abordagem, na busca pessoal ou na busca domiciliar realizada.

Sustenta que o decreto constritivo
não foi devidamente fundamentado
, violando o art. 93, IX, da CF, valendo-se da
gravidade abstrata do crime
, bem como por não estarem presentes os requisitos da custódia cautelar, alegando, inclusive, a ausência de justificação concreta acerca da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. No mais, destaca os
predicados pessoais
favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa, trabalho lícito e ausência de ligação com associação criminosa.

Aduz, ainda, que a segregação cautelar se mostra desproporcional ao caso pois a prisão preventiva foi decretada sem a detida análise individualizada das condições pessoais do paciente, ao argumento de que a medida imposta foi gravosa e desproporcional sem justificar a impossibilidade concreta de aplicação das cautelares alternativas.

Diante disso, requereu a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que fosse revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, assegurando-lhe o direito de responder ao processo em liberdade com a aplicação ou não de medidas cautelares diversas da prisão com fundamento no art. 319 do CPP.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões vistas no ID.

350687871.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, no parecer de ID 351409382, subscrito pelo Procurador de Justiça Mauro Benedito Pouso Curvo, asseverando que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, atendendo aos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva da paciente, ao argumento de que não se fazem presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal. E, subsidiariamente postula a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Conforme consta dos autos, o paciente foi autuado em flagrante delito em
18 de janeiro de 2026, durante patrulhamento no Bairro Jardim Europa, em Sorriso/MT,
cometimento, em tese, do crime constante no art. 33 da Lei n. 11343/2006, sendo que esta segregação foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos (Id.

350453860):

“(...) conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva, mister se faz ainda a presença dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delicti e, estes, na presença do periculum in libertatis. Vale consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal. A materialidade delitiva está sobejamente demonstrada pelo Laudo Pericial no 543.3.26.9907.2026.003706-A01, que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (maconha/skunk
), totalizando 494,21 gramas (massa líquida de 491,1g + 1,09g + 0,44g, conforme quadro da seção 3.2 do laudo), além da apreensão de balança de precisão, papel filme e dinheiro em espécie.
Os indícios de autoria são robustos, diante da apreensão dos entorpecentes no local indicado pelo próprio autuado, qual seja, a gaveta do guarda-roupa de seu quarto, bem como
da localização de petrechos típicos da mercancia ilícita, consistentes em balança de precisão, papel filme para acondicionamento de drogas e quantia em dinheiro fracionado, no valor de R$ 399,75.
A garantia da ordem pública justifica a segregação cautelar quando há risco concreto de reiteração delitiva, periculosidade do agente ou gravidade concreta da conduta, circunstâncias que se fazem presentes no caso em análise
. Embora o autuado não ostente formalmente antecedentes criminais, a quantidade expressiva de droga apreendida (quase meio quilo de maconha tipo skunk), associada aos petrechos destinados à mercancia (balança de precisão e papel filme), revelam a gravidade concreta da conduta. No caso concreto, a quantidade de 494,21 gramas de maconha tipo skunk é significativa e demonstra que não se trata de uso pessoal, mas de efetiva destinação ao comércio ilícito. A maconha tipo skunk, por suas características (maior concentração de THC), possui maior potencial lesivo e valor de mercado elevado.

Nessa conjuntura, o eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado segundo o qual “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT).”
(sem destaque no original)

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

Não obstante irresignação, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da ordem pretendida, mormente porque o édito prisional impingido não se mostra teratológico ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação (art. 5o, inc. LXVIII).

Isso porque, além dos indícios de autoria e materialidade delitiva (
fumus comissi delicti
), a autoridade apontada como coatora fundamentou a custódia cautelar no risco à ordem pública (
periculum libertatis
), especialmente em razão da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela significativa quantidade de entorpecentes apreendidos
(494,21 gramas - massa líquida de 491,1g + 1,09g + 0,44g, conforme quadro da seção 3.2 do laudo), além dos petrechos destinados à mercancia (balança de precisão e papel filme).

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a apreensão de considerável quantidade de entorpecentes é circunstância que configura a existência do
periculum libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 25, com a seguinte redação:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Sendo assim, a ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

No que tange aos predicados pessoais do paciente, diante da expressiva quantidade de entorpecentes apreendida e também do risco concreto da conduta de tráfico de drogas, entendo que a segregação cautelar é medida que se impõe.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO. MAIOR GRAVIDADE EM CONCRETO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA.

1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.

2.
Na espécie, a custódia cautelar do paciente está fundamentada na real gravidade da conduta imputada a ele, configurada pela apreensão de, aproximadamente, 859g (oitocentos e cinquenta e nove gramas) de maconha, além de "balança de precisão, dinheiro e celular, no qual se verificou a presença de diversas mensagens de pessoas solicitando entrega de drogas", motivação capaz de justificar a imposição do cárcere.

3. Nesse contexto, mostra-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficiente para resguardar a ordem pública, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis. Precedentes.

4. Ordem denegada.
(STJ - HC n. 537.791/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 12/12/2019.)

No âmbito das Câmaras Criminais deste Tribunal é possível verificar entendimento no mesmo sentido:

“E M E N T A: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADA SUSPEITA.
CRIME PERMANENTE.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES.
ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente por suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput,c/c art. 40, VI,da Lei n.o 11.343/2006.

A defesa sustenta a ilicitude das provas em razão de ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem consentimento válido, bem como a ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, pleiteando a revogação da prisão ou o trancamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio do paciente, sem mandado judicial, amparou-se em fundada suspeita apta a afastar a alegada ilicitude das provas; (ii) estabelecer se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos idôneos, aptos a justificar a medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conduta evasiva do paciente ao avistar a viatura policial, adentrando rapidamente o imóvel durante patrulhamento ostensivo, configura elemento concreto apto a caracterizar fundada suspeita e legitimar a abordagem, nos termos do art. 244 do CPP.

A fundada suspeita não se apoia em mera intuição subjetiva, mas em circunstância objetivamente observável, descrita no boletim de ocorrência, suficiente para justificar a intervenção policial.

O tráfico de drogas constitui crime permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso domiciliar para cessação da atividade ilícita, conforme art. 5o, XI, da CF.

A análise aprofundada acerca da licitude das diligências e da suficiência dos elementos probatórios mostra-se incompatível com a via estreita do habeas corpus, especialmente quando os autos indicam elementos fáticos que amparam a atuação policial.

A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos — aproximadamente 1 kg de maconha, 12 pinos de cocaína e cerca de 3 litros de substância análoga a lança-perfume — e pela forma de acondicionamento das drogas, indicativa de mercancia.

A apreensão de parte da droga enterrada no quintal revela premeditação e tentativa de ocultação, demonstrando maior reprovabilidade da conduta e risco concreto de reiteração delitiva.

A confissão do paciente, no sentido de que exercia o tráfico há cerca de três meses e que adquiriu os entorpecentes para revenda com intuito de lucro, reforça os indícios de habitualidade criminosa.

A presença de adolescente no local dos fatos, em ambiente associado ao tráfico, eleva a gravidade concreta da conduta e evidencia maior potencial lesivo à ordem pública.

As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, nem tornam adequadas as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A conduta evasiva do suspeito ao avistar viatura policial, aliada às circunstâncias concretas do caso, configura fundada suspeita apta a legitimar abordagem e ingresso domiciliar em hipótese de crime permanente.

A quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, a forma de acondicionamento, a tentativa de ocultação da droga e a presença de adolescente no local constituem fundamentos concretos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando demonstrado o periculum libertatis, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão em caso de gravidade concreta do delito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 244, 240, §1o, 302, I, 312, 313 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC N.U 1022665-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe 12.09.2025; TJMT, HC N.U 1033345-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 11.12.2024; TJMT, HC N.U 1020517-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 15.07.2025; TJMT, HC N.U 1027022-62.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 14.10.2025; TJMT, HC N.U 1047253-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJe 30.01.2026.
(N.U 1007642-19.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 09/03/2026
)
(sem destaque no original)

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a defesa, entendo que o pedido de liberdade não merece acolhimento, uma vez que a decisão da autoridade apontada como coatora está devidamente fundamentada, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, conclui-se que a conduta do paciente revela incompatibilidade com a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, restando caracterizado o
periculum libertatis
, requisito indispensável à segregação cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostra-se insuficiente no caso em análise, uma vez que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente evidenciam que providência menos gravosa que a custódia preventiva não seria apta a resguardar a ordem pública.

Do mesmo modo, embora o impetrante tenha alegado que o paciente possui condições pessoais favoráveis, cumpre destacar que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para justificar a revogação da prisão preventiva, conforme dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que assim estabelece: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de

João Eduardo Alves Offmann
, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026